Tribunal: TJMT
Processo: 1005458-62.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005458-62.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (EMBARGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (EMBARGANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO JANTALIA BARBOSA - CPF: 023.982.647-77 (ADVOGADO), FABIANO JANTALIA BARBOSA - CPF: 023.982.647-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO - CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS COTAS DE CONSÓRCIO NA INTEGRALIDADE DO QUE FOI PAGO ATÉ TRINTA DIAS DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA QUE SE ENCONTRA CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 35 DO STJ – INCIDÊNCIA – DO DESEMBOLSO – INPC - SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS - CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DA EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

pela
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda
.,
contra acórdão proferido no RAC 1005458-62.2018
,
assim ementado
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RE 005458-62.20185STITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO - CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS COTAS DE CONSÓRCIO NA INTEGRALIDADE DO QUE FOI PAGO ATÉ TRINTA DIAS DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA QUE SE ENCONTRA CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 35 DO STJ – INCIDÊNCIA – DO DESEMBOLSO – INPC - SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

A devolução dos valores quitados pelo consorciado será integral e não proporcional ao percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, devidamente corrigido pelo INPC, a cada pagamento ocorrido.”

Em síntese, aduz que
“
a r. sentença já havia julgado procedente apenas em parte o pedido da Embargada, reconhecendo o direito à restituição dos valores das quotas, mas permitindo à Embargante que fosse “deduzida a taxa de administração, prêmio de seguro e a multa compensatória, em favor do grupo consorcial, no valor acima fixado de 10%”, contudo,
o

acórdão embargado por diversas vezes, consignou que seria devida à Embargada a restituição da integralidade dos valores das quotas de consórcio pagas, o que evidencia contradição.

Requer seja sanado o vício a fim de esclarecer que em face do desprovimento do recurso da embargada, poderá a embargante deduzir as parcelas permitidas na sentença.

Afirma que o acórdão é omisso acerca do que “vem a ser enriquecimento ilícito e sua aplicação no caso concreto”, além de que a aplicação do artigo 884 do CC não foi fundamentado e ainda, ausência de ponderação com o artigo 30 da Lei 11.795/2008, o que macula o acórdão, por violação ao artigo 489, §1º, inciso II, do CPC.

Sustenta obscuridade no acórdão, porque apesar de julgar a tese da embargante relacionada ao valor principal, a fundamentação lançada só diz respeito ao critério de atualização monetária. Requer seja sanado o suposto vício para saber qual a relação lógico jurídica entre o dispositivo do acórdão que negou provimento a ambos os recursos e a fundamentação do
decisum
.

Postula o provimento dos declaratórios para que sejam sanados os supostos vícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos ao fundamento de contradição, omissão e obscuridades
.

No que tange a contradição, diz a embargante que a sentença já havia reconheceu o direito da embargante

de deduzir a taxa de administração, prêmio de seguro e a multa compensatória, em favor do grupo consorcial, no valor de de 10%”, contudo,
o

acórdão consignou que seria devida à Embargada a restituição da integralidade dos valores das quotas de consórcio pagas, o que evidencia contradição.

Ocorre que não há falar em contradição, porque o
“integral”
mencionado no acórdão diz respeito a integralidade dos valores pagos pelo embargado e
não o percentual de 23% postulado pela recorrente,
o que em nada interfere o
decisum

que autorizou a dedução da
taxa de administração, prêmio de seguro e a multa compensatória, em favor do grupo consorcial, no percentual de 10%, tanto que na parte dispositiva consta expressamente o desprovimento de ambos os recurso para manter a sentença recorrida.

No que tange a suposta omissão e obscuridade acerca do que
“vem a ser enriquecimento ilícito e sua aplicação no caso concreto, além de que a aplicação do artigo 884 do CC não foi fundamentado”

e, ainda, ausência de ponderação com o artigo 30 da Lei 11.795/2008, bem se observa que a recorrente pretende, na verdade, a rediscussão da causa, porque o acórdão foi contrário aos seus interesses.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, visualiza-se sem dificuldade de compreensão que o ponto considerado omisso e obscuro foi devidamente enfrentado.

No ponto, destaca-se do acórdão:

“No que tange ao
recurso da

Administradora de Consórcio Sicredi Ltda.,
observa-se que se limita a postular que os valores pagos, por ocasião da devolução, devem ser calculados com

“base no percentual amortizado do valor do bem, que no caso, seria em torno de 23%, ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação”,
sem razão a recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ao consumidor desistente do consórcio, portanto, é assegurado o direito ao
reembolso integral
das parcelas por ele efetivamente pagas, com correção pelo INPC a partir do desembolso.”

Ora, o
reembolso devido ao embargado

diz respeito a totalidade do que foi pago
e não com
base no percentual amortizado do valor do bem, que no caso, seria em torno de 23% (artigo 30
da Lei 11.795/2008)
como pretendeu a embargante, máxime porque o consorciado desistente poderia ter sido substituído por outro que passa a arcar com tais contribuições, sem que o consórcio tenha provado ocorrência de qualquer prejuízo.

Por isso, que se entendeu que
é devida a restituição da totalidade das 29 parcelas pagas pelo embargado, não em 23,9119% pago ao
Fundo Comum,
inclusive pela falta de critério técnico para se afirmar que o tanto pago pelo recorrido equivaleria a referido percentual, o que coloca o consumidor numa posição de vulnerabilidade, em franco prejuízo suscetível de acarretar enriquecimento ilícito da embargante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL,
C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – INSTRUMENTO CONTRATUAL DESENVOLVIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 11.795/2008 – CONSORCIADO DESISTENTE – DEVOLUÇÃO DE VALORES – NECESSÁRIA REFORMA – VALOR A SER RESTITUÍDO – DIREITO DO CONSORCIADO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, ABATIDAS APENAS IMPORTÂNCIAS RELATIVAS A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, E SEGURO
– CLÁUSULA PENAL E RETENÇÃO DE FUNDO DE RESERVA – EXIGÊNCIAS QUE SE MOSTRAM INDEVIDAS NA MEDIDA EM QUE SUBMETEM O CONSUMIDOR A PENALIDADE EXCESSIVA PELA SIMPLES CIRCUNSTÂNCIA DE EXERCER SEU LEGÍTIMO DIREITO DE DESISTÊNCIA – NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJSP;

Apelação Cível 1000737-17.2019.8.26.0035; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)

Destaca-se que o conceito de enriquecimento ilícito encontra-se bem delimitado no artigo 884, do CC, sem que a Corte precise elucidar em que circunstância que não aquela prevista na própria norma, incidiria no caso concreto.

A recorrente pretende por meio dos presentes declaratórios, a concessão de efeitos infringentes que escapa à via eleita.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020